Tribunal: TJDFT
Processo: 0723379-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RECUSA DO BANCO EM RECEBER SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO EM CONTA. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. PROCURAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenação do Banco a compensar os danos morais. Em suas razões, autor sustenta que a sentença foi omissa quanto ao tempo despendido na agência, em oposição ao art. 3o I da Lei Distrital 2547/2000. Afirma que prevalece o Estatuto da Advocacia sobre normas gerais, não havendo necessidade de reconhecimento de firma. Assevera que houve conduta ilícita da Instituição a justificar a indenização por dano moral. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira da autora, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões, id. 71689818.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Como se sabe, o Sistema Civilista Brasileiro adotou, como regra, a Teoria da Causalidade Direta e Imediata, segundo a qual só há uma relação de causalidade entre fato e dano quando o ilícito praticado pelo agente seja de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, de forma direta e imediata, levando em consideração o curso natural das coisas.
5. Na hipótese, observa-se que o autor compareceu à agência do requerido para cadastramento de solicitação de cancelamento de débito em conta, com procuração outorgada pela cliente/correntista. Ocorre que, além de ter sido submetido a longa espera (40 minutos), o pedido não foi aceito sob a justificativa de que a procuração não ostentava o reconhecimento de firma da outorgante.
6. No tocante à espera pelo atendimento, é certo que houve violação à norma legal (Lei Distrital 2547/2000), visto que o recorrente aguardou o atendimento pelo prazo de 40 minutos. Não obstante, a falha constatada não tem o condão de gerar dano moral indenizável, porquanto não se trata de dano in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de violação a direito da personalidade do autor.
7. No que se refere aos danos morais, cumpre esclarecer que estes consistem na violação aos direitos da personalidade — como o nome, a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada —, configurando-se como lesões extrapatrimoniais. A doutrina distingue os chamados danos morais objetivos, que independem de sofrimento subjetivo, bastando a constatação da lesão ao bem jurídico tutelado. Tais danos não exigem prova de prejuízo econômico, sendo suficiente a demonstração da ofensa à dignidade da pessoa humana. A sanção civil, nesse caso, traduz-se na imposição de indenização pecuniária, fixada judicialmente, com dupla função: compensatória para a vítima e pedagógica-preventiva para o ofensor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. No entanto, a configuração do dano moral não decorre de qualquer aborrecimento ou dissabor cotidiano. É imprescindível que a conduta imputada seja idônea a violar, de forma relevante, direitos da personalidade, extrapolando os limites do mero incômodo. No caso concreto, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar dano moral indenizável. Ressalte-se que, mesmo nas relações de consumo — em que se aplica a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor (art. 6o, VIII, CDC) —, tal inversão não pode servir de escudo para dispensar a parte autora do ônus mínimo de comprovação de suas alegações, sobretudo quando os meios probatórios encontram-se ao seu alcance.
9. Impende destacar que a banalização do dano moral, com sua invocação para qualquer contrariedade ou desconforto, compromete a credibilidade do instituto e fomenta o que a doutrina e a jurisprudência têm denominado de “indústria da indenização”. Assim, a reparação civil de natureza extrapatrimonial exige demonstração inequívoca de abalo significativo, o que não se verifica na hipótese sub judice.
10. Com base nesses pressupostos, a sentença deve ser mantida.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.